Tribunal: TCU
Processo: 006.212/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no exercício de 2008 para custeio dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) contra Edson Nunes Lustosa, ex-prefeito de Paranã/TO (gestão 2005-2008), devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no exercício de 2008 para custeio dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar os presentes autos sem julgamento do mérito. 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e ao FNAS, informando-lhes que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.